Tribunal: STF
Processo: RHC 51283
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
1. Matéria envolvida em prova não por ser considerada em processo de hc.
2. O STF firmou o entendimento de que o verbete 146 da Súmula é de aplicação restrita aos casos que se enquadrem no § único, do art. 120, do CP, que pressupõe recurso apenas do réu.